Tribunal: TJPA
Processo: 0033438-89.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033438-89.2001.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA TEREZA S V DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. O STJ POSSUI ENTENDIMENTO DE SER DEVIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EXECUTIDO OCORRER APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA, MESMO ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, NÃO DEVENDO INCIDIR A EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada

por videoconferência, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença constante no id. 5200970, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,

nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
, proposta em desfavor de
MARIA TEREZA SANTIAGO VIDAL DE SOUZA
, que a extinguiu com julgamento do mérito nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o petitório de fls. 15/24, chamando o processo a ordem para EXTINGUIR a presente Execução Fiscal com resolução de mérito, conforme arts. 269, III, e 794, II, todos do CPC, sem ônus para as partes, conforme art. 26 da Lei 6.830/80.

P.R.I.C.

Tal decisório fora objeto de embargos de declaração (id. 5200973), que foram rejeitados pela decisão constante do id. 5200981.

Em suas razões (id. 5200983), o recorrente relata que o inadimplemento da obrigação tributária ocasionou o ajuizamento da execução fiscal e que, ainda que o adimplemento integral do débito tenha se dado anteriormente à citação, tal fato não constitui óbice à percepção de honorários advocatícios pelo exequente.

Em razão disso, entende que a sentença apelada deve ser reformada para que seja determinado a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id.5200984 – fl. 100.

Recurso recebido no duplo efeito no despacho de id. 5463840.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal de ordem jurídica, eximiu-se de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 5567549).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível.

A controvérsia cinge-se à questão relativa ao cabimento, ou não, da condenação da ora apelada ao pagamento de verba honorária, tendo em conta que a executada efetuou o pagamento extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, porém antes do ato citatório.

A argumentação do recorrente merece acolhimento, pois coaduna-se com o entendimento pacífico do STJ no sentido de que, em casos como tais, deve ser afastada a exceção prevista no art. 26 da LEF, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ.

1. Embora o Tribunal de origem tenha aplicado o princípio da causalidade conforme a dinâmica processual dos autos, observa-se que
o STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010;

AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

3. Por se tratar de medida ínsita às instâncias ordinárias, o efetivo arbitramento da verba sucumbencial deve ser realizado pela instância original, à qual compete a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

4. Agravo Interno conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, declarando devidos os honorários advocatícios em prol do Recorrente, nos termos da fundamentação.

(AgInt no REsp 1927753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação, sendo o pagamento do débito exequendo o equivalente ao reconhecimento da pretensão executória.

Portanto, sem maiores delongas, o provimento recursal é medida que se impõe, devendo ser os honorários advocatícios arbitrados nos moldes do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015 em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo exequente, ora apelante, já considerando os honorários recursais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, condenar a apelada em honorários advocatícios, fixando essa verba em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo exequente, já considerando os honorários recursais, tudo
nos termos da fundamentação acima exposta.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/09/2021